Tribunal: STF
Processo: RE 1107862
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANISTIA POLÍTICA. REPARAÇÃO ECONÔMICA. PARCELAS PRETÉRITAS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 394.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal acolheu os embargos de declaração opostos no RE 553.710-RG (Rel. Min. Dias Toffoli. Tema 394) para “esclarecer que os valores retroativos previstos nas portarias de anistia deverão ser acrescidos de juros moratórios e de correção monetária”.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.